Tribunal: TJDFT
Processo: 0751866-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DESPACHO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por M.D.S.G, menor púbere, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança cível, no 0715216-60.2025.8.07.0018, que indeferiu pedido liminar destinado a assegurar sua inscrição no concurso público regido pelo Edital no 01/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O pedido liminar (ID 78727565) foi analisado em sede de plantão judicial, pelo Desembargador plantonista Mário-Zam Belmiro Rosa, no qual foi concedido o deferimento da liminar (ID 78728744) para permitir a inscrição do agravante no concurso público regido pelo Edital no 01/2025, do CBMDF. Cumpra-se o deferimento da liminar determinado na decisão (ID 78728744), bem como proceda a intimação da parte agravada para responder ao recurso de agravo de instrumento (ID 78727565), no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator